Tribunal: TJDFT
Processo: 0029438-26.2015.8.07.0018
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-10
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. COISA JULGADA. DEMOLIÇÃO DE IMÓVEL DE TERCEIRO NÃO INTEGRANTE DA LIDE. ATO ILICITO. INTERFERÊNCIA DIRETA DO REQUERIDO NO ATO DEMOLITÓRIO. NEXO CAUSAL CONFIGURADO. DANO MORAL CARACTERIZADO. VALOR RAZOÁVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Os limites subjetivos da coisa julgada não possuem força normativa contra terceiros não integrantes da lide que determinou o ato de reintegração de posse. Agrava-se a situação fática quando se observa que a área determinada em decisão judicial não engloba o loteamento demolido, evidenciando-se, por conseguinte, a ilicitude e a gravidade do ato demolitório.
II. Evidenciado o nexo de causalidade entre a intercedência do requerido com o ilícito configurado, não há como se afastar o dano moral arbitrado, bem como deve ser mantido o valor fixado diante das peculiaridades do caso, sem se descurar dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
III. APELAÇÃO CONHECIDA e NÃO PROVIDA.